Tribunal: TJMT
Processo: 1021188-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021188-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENEZIO MARIANO DA COSTA - CPF: 458.603.271-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DA FALTA DE EXAURIMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DA VIA EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO – VALIDADE
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Constatado que as citações efetuadas pelos correios e por oficial de justiça foram negativas, é cabível a citação por Edital, nos termos do artigo 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por ENEZIO MARIANO DA COSTA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.o 1006329-49.2019.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 126470183 – autos n.o 1006329-49.2019.8.11.0006):

“
Vistos.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ofertada por
ENEZIO MARIANO DA COSTA
contra
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Narra a parte executada, ora excipiente, que há nulidade de citação por edital, uma vez que a parte exequente não esgotou os meios de sua localização.

Com vista dos autos, a parte contrária juntou a manifestação retro.

E os autos vieram conclusos.

É a suma do necessário. Decido.

A “objeção de pré-executividade” é um meio de defesa de que se pode valer o executado, dentro do próprio processo de execução.

Poderá a parte executada alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia ser conhecida de ofício pelo juízo da execução.

Permite-se a parte executada, dentro do próprio processo de execução, sem necessidade de opor embargos, apresentar alegações em defesa, restritas tais alegações às matérias que podem ser conhecidas de ofício, por dizerem respeito à admissibilidade da tutela jurisdicional executiva.

A jurisprudência, acerca da objeção de pré-executividade, assim já decidiu:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE SUA ALEGAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO FORA DO PRAZO. O meio adequado para se insurgir contra as ações de execução fiscal são os embargos à execução. A exceção de pré-executividade é o meio apropriado para a argüição de flagrantes nulidades e questões de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício. Cabível a argüição da decadência e da prescrição, desde que possam ser reconhecidas de plano, sem a necessidade de dilação probatória. Presentes os elementos capazes de evidenciar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pode a questão ser dirimida em exceção de pré-executividade. (...) (AC 428 RS 2006.71.19.000428-4 - 13/02/2008 - PRIMEIRA TURMA - D.E. 26/02/2008 – TRF-4)”.

“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇAO. ADMISSIBILIDADE. Exceção de pré-executividade. Prescrição. As matérias passíveis de serem alegadas em exceção de pré-executividade não são somente as de ordem pública, mas também todos os fatos modificativos ou extintivos do direito do exeqüente, desde que comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. Prescrição admissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Pedido de redirecionamento formulado em prazo superior a cinco anos da constatação da dissolução irregular, em certidão lavrada por oficial de justiça. Ocorrência de prescrição nos termos do artigo 156, inciso V do Código Tributário Nacional. Recurso provido (AI 982360720118260000 SP - 12/09/2011 - 5a Câmara de Direito Público - 16/09/2011 – TJ-SP).”

Logo, é perfeitamente possível a interposição do mencionado instrumento processual quando a matéria levantada seja de ordem pública não necessitando de dilação probatória, como a prescrição e a decadência, por exemplo.

Feitas tais ressalvas, passo, pois, a análise da tese ventilada pela parte excipiente.

No que tange a alegada nulidade da citação por edital, é sabido que a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que:

“Somente quando não lograr êxito na via postal e for frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital, conforme disposto no art. 8o, inciso III, da citada Lei de Execuções Fiscais.” (AGREsp n.o 432.189/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, in DJU de 15.09.2003, p. 236).

No mesmo diapasão, o julgamento do REsp n.o 888.449/ES, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22.04.2008, DJ 08.05.2008, p. 1, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EMPRESA EXECUTADA APÓS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR CORREIO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SÓCIOS-GERENTES. ART. 135 DO CPC. AUSÊNCIA DE ATOS ULTRA VIRES SOCIETATIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Considera-se regular a citação da pessoa jurídica realizada por meio de edital quando frustradas as tentativas anteriores de citação por oficial de justiça e postal. 2. A interrupção da prescrição em desfavor da pessoa jurídica também projeta seus efeitos em relação aos responsáveis solidários. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público. 3. A análise da tese recursal – de que os sócios-gerentes não agiram com excesso de poderes ou com infringência à lei, ao contrato social ou aos estatutos – demanda reexame de matéria fática, diligência incompatível com a natureza e a função do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido.” (grifou-se)

No caso em comento, verifica-se que antes da citação por edital, houve tentativa infrutífera de citação pelos correios e por oficial de justiça, sendo, inclusive, diligenciado no endereço declinado na inicial, contudo todas não lograram êxito.

Assim, diante da tentativa frustrada de citação da parte executada através dos correios e do Oficial de Justiça, é permitida a citação por edital (ID. 74849718 a 75173987).

Neste sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, “in verbis”:

“
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO
. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia
. (TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022) - destaquei”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXAURIMENTO DE TODOS OS MEIOS À LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NÃO RECONHECIDA - PRECEDENTE STJ - RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em sede de execução fiscal, a citação do devedor por edital só é possível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.
Inteligência da Súmula 414 do STJ (“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”)
. Na execução fiscal, a citação por edital é válida para interromper a contagem do prazo prescricional, máxime se realizada somente após a tentativa frustrada de citação por oficial de justiça. (AI 128302/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/11/2015, Publicado no DJE 04/12/2015) - destaquei”

Pelo exposto,
REJEITO
a objeção de pré-executividade, nos termos da fundamentação supra e, consequentemente,
DETERMINO
a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.

DEFIRO
o pedido de penhora “
on-line
” postulado no ID. 126329355, no montante de R$ 54.610,83 (cinquenta e quatro mil, seiscentos e dez reais e oitenta e três centavos), conforme cálculo de atualização acostado nos autos, sobre o CPF do executado. Havendo bloqueio de valores, a secretaria deverá oficiar o Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo, sendo que o protocolo emitido pelo Sistema Sisbajud valerá como termo de penhora (art. 514, § 3o, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora para se manifestar, querendo, no prazo legal.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a diligência.

Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

CUMPRA-SE
.

Cáceres, 18 de agosto de 2023

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

A parte agravante,
por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, versa acerca da CDA n.o 2017475624, no valor de R$ 29.701,01 (vinte e nove mil e setecentos e um reais e um centavo), inscrita em decorrência da infração denominada “
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ITCD
”.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Narra que:
“(...) a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida”
.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do feito na origem até julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC;

b) No mérito, seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade
da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do executado,
em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3o, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súmula. 414 STJ;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido, consoante a decisão proferida no ID. 182052215.

A parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) deixou de apresentar contrarrazões, de acordo com a certidão inserta no ID. 191608681.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por
ENEZIO MARIANO DA COSTA,
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.o 1006329-49.2019.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada (ID. 126470183 – autos n.o 1006329-49.2019.8.11.0006).

Anoto,
a priori
, que, na via do recurso de Agravo de Instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

O fato jurídico-processual revela que a parte agravada (ESTADO DE MATO GROSSO) ajuizou ação de Execução Fiscal em desfavor da parte ora agravante (ENEZIO MARIANO DA COSTA)
, objetivando a cobrança judicial da CDA n.o 2017475624, no valor de R$ 29.701,01 (vinte e nove mil e setecentos e um reais e um centavo), inscrita em decorrência de falta de recolhimento do ITCD.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que o conflito consiste na arguição de nulidade da citação efetuada por edital.

Em consulta aos autos principais (n.o 1006329-49.2019.8.11.0006), verifica-se que durante a sua tramitação, o magistrado de primeira instância ordenou a citação da parte devedora (ID. 26172293) e, depois, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça, o qual, efetuado por diversas vezes, em endereços diversos, retornou sem êxito (ID’s.: 48122226, 75173987 e 113198100).

Na sequência, a parte executada foi efetivamente citada por edital, em 1o.06.2023 (ID. 119458248), e o prazo transcorreu
in albis
.

Diante disso, nomeada a Defensoria Pública e apresentada exceção de pré-executividade, defendendo a nulidade citação por edital (ID. 125670873), o que veio a ser rejeitada pelo juízo
a quo
(ID. 126470183), o que motivou a interposição deste recurso, como já relatado.

Com essas considerações, passo a apreciação das insurgências recursais.

Sabe-se que, para a realização da citação por Edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de Execução Fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por Edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 414, que assim dispõe:
“a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”
.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I.
Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado
. (...) a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)”. (destaquei).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDOR CITADO POR EDITAL — POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DAS SUCESSIVAS MODALIDADES DE CITAÇÃO - EDITALÍCIA - VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A citação editalícia, na execução fiscal, deve ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta ou por mandado a ser cumprido por oficial de justiça. Precedentes do STJ
. (Ap 46830/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”. (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – NECESSIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A citação por edital somente se justifica quando não for possível ser realizada via correio e por oficial de justiça, uma vez que é meio de comunicação excepcional
(....)”. (TJMT - Ap 24107/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”. (destaquei).

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a realização do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustrada a citação por Aviso de Recebimento e por Oficial de Justiça, revelam-se presentes os requisitos autorizadores da modalidade por edital.

Por conseguinte, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor” (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2a Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importa salientar que o artigo 6.o, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que o mesmo seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por Edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.o 414, do STJ.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024